Tribunal: STF
Processo: ARE 1539670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ATO VINCULADO. EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO. TEMA 1.075 DO STJ. SÚMULA 37 DO STF. DISTINÇÃO.



    1 . Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que é possível extrair da peça recursal, de forma explícita, as razões de inconformismo em relação à questão decidida na sentença, de forma que deve ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal.



    2. Os arts. 7, 8 e 9, da Lei Municipal n.º 3.2393/09, estabelece que o servidor público será promovido por merecimento, na carreira que ocupa, uma vez ao ano, desde que aprovado – com nota mínima de 60% (sessenta por cento) – em avaliação de desempenho que levará em consideração os critérios objetivos elencados na norma de regência.



    3. A lei determina ao Município de Luziânia que faça a avaliação de desempenho de seus servidores, tratando-se, portanto, de ato vinculado, furtando-se qualquer espécie de oportunidade e conveniência da Administração quanto a realização do referido ato. Precedentes TJGO.



    4. O ente público não pode negar concessão de progressão funcional ao servidor público exclusivamente com base no argumento de que ultrapassado o limite de gastos com pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal. Tema 1.075 do STJ.



    5. Os efeitos financeiros da progressão funcional do servidor público retroagem a data em que este alcançara os requisitos legais para tanto, pois o ato administrativo que concede referido benefício possui natureza meramente declaratória. Precedentes STJ.



    6. Não há de se falar em violação ao previsto na Súmula Vinculante n.º 37, do Supremo Tribunal Federal, pois o ato judicial vergastado não determina a extensão de benefício funcional com base no princípio da isonomia, mas na estrita aplicação da lei que prevê a progressão funcional do servidor público recorrido.



    7. Indevida majoração da verba honorária nesta seara recursal pois não fixada na origem, nos termos do art. 85º, §4º, II, e §11º, do CPC.



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente